Tribunal: TJES
Processo: 5019073-34.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Não padronizado
Data de julgamento: 2025-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019073-34.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE ARACRUZ e outros

AGRAVADO: ALDA MARIA ALVES LIRIO FANTICELLI

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA - MEDICAMENTO NINTEDANIBE - NÃO PADRONIZADO PELO SUS - REQUISITOS DO TEMA 106, STJ - ATENDIDOS - RECURSO DESPROVIDO - DECISÃO MANTIDA.

1 -
Nos termos da jurisprudência desta Corte,
“
o recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão liminar sobre a antecipação dos efeitos da tutela, a análise das questões suscitadas restringe-se à profundidade do decisum agravado, limitando-se a aferir a correção do posicionamento do Juízo a quo acerca do pedido antecipatório, estando adstrito, desta forma, à cognição sumária lá realizada
.[...]” (TJES, Agravo de Instrumento nº 35169006331, Relator Des.: Manoel Alves Rabelo, Quarta Câmara Cível, DJ: 19/04/2017).

2 - No caso vertente,
restou devidamente ressaltado na decisão atacada que
“[...] a comprovação da imprescindibilidade do medicamento para a sua concessão, conforme Tema 106, ao meu ver, foi confirmada pelo laudo e documentos acostados em ID. 54807815, o qual narra que a parte requerente já fez procedimentos padronizados pelo SUS. Dessa forma, vejo como adequado o fornecimento do medicamento requerido, pela sua imprescindibilidade para o tratamento e controle da enfermidade da parte requerente.[...]”.

3 -
Some-se a isso que a hipossuficiência financeira da agravada também está demonstrada na origem, o fato de que o medicamento possui registro na ANVISA, assim como a utilização de diversos outros fármacos ou condutas terapêuticas sem sucesso, o que demonstra a plausibilidade do direito da agravada, somada a evidente urgência pela gravidade da patologia que a acomete com evidente risco de morte, nos termos do laudo médico apresentado.

4 - A propósito,
“[...]a construção pretoriana conforta a liminar como ato judicial entregue ao livre convencimento e prudente discrição do juiz
,
só merecendo reparos quando revelador de flagrante ilegalidade ou abuso de poder ou teratológico.[...]” (STJ – REsp: 154894/PE – Min. Rel. Milton Luiz Pereira – 1ª Turma – 12/05/1998 – DJ: 29.06.1998).

5 - Recurso desprovido. Decisão mantida.

Vitória, 19 de maio de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento nº 5019073-34.2024.8.08.0000

Agravante:

Estado do Espírito Santo

Agravada:

Alda Maria Alves Lirio Fanticelli

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente da Comarca de Aracruz/ES que, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada pela agravada, deferiu a medida urgente pleiteada,
“[...] para determinar que o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e o MUNICÍPIO DE ARACRUZ/ES DISPONIBILIZEM, no prazo de 05 (cinco) dias, à parte requerente o fornecimento do medicamento OFEV (Nintedanibe) 150 mg de 12h em 12h, de forma contínua e enquanto perdurar o tratamento de saúde da parte requerente, conforme especificado no laudo médico de ID. 54807826, podendo o fornecimento ocorrer por meio da rede pública ou privada de saúde (sempre às expensas dos entes públicos). Caso haja descumprimento de quaisquer dos prazos apontados, fixo multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais), até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).[...]”

Em suas razões, o agravante se volta contra a decisão agravada sustentando, basicamente, ausência de observância das súmulas vinculantes 60 e 61 do STF, bem como dos Temas 06 e 1234, ambos do STF, acrescentando que a parte autora não teria se desincumbido do seu ônus probatório quanto aos pressupostos exigidos pelo Tema 106 do STJ. Ao final, pugna pela concessão do efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão atacada.

Decisão (ID 11439438) indeferindo o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

O agravado apresentou contrarrazões no ID 11836283.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 04 de abril de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme consta do breve relato, o agravante se volta contra a
decisão proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente da Comarca de Aracruz/ES que, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada pela agravada, deferiu a medida urgente pleiteada,
“[...] para determinar que o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e o MUNICÍPIO DE ARACRUZ/ES DISPONIBILIZEM, no prazo de 05 (cinco) dias, à parte requerente o fornecimento do medicamento OFEV (Nintedanibe) 150 mg de 12h em 12h, de forma contínua e enquanto perdurar o tratamento de saúde da parte requerente, conforme especificado no laudo médico de ID. 54807826, podendo o fornecimento ocorrer por meio da rede pública ou privada de saúde (sempre às expensas dos entes públicos). Caso haja descumprimento de quaisquer dos prazos apontados, fixo multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais), até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).[...]”

O agravante
sustenta, basicamente, ausência de observância das súmulas vinculantes 60 e 61 do STF, bem como dos Temas 06 e 1234, ambos do STF, acrescentando que a parte autora não teria se desincumbido do seu ônus probatório quanto aos pressupostos exigidos pelo Tema 106 do STJ. Ao final, pugna pela concessão do efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão atacada.

Pois bem.
Nos termos da jurisprudência desta Corte,
“
o recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão liminar sobre a antecipação dos efeitos da tutela, a análise das questões suscitadas restringe-se à profundidade do decisum agravado, limitando-se a aferir a correção do posicionamento do Juízo a quo acerca do pedido antecipatório, estando adstrito, desta forma, à cognição sumária lá realizada
.[...]” (TJES, Agravo de Instrumento nº 35169006331, Relator Des.: Manoel Alves Rabelo, Quarta Câmara Cível, DJ: 19/04/2017).

O objeto do presente recurso, portanto, deve se limitar à análise dos requisitos para a concessão da tutela de urgência deferida na decisão recorrida, não se prestando a exaurir o mérito da demanda, tampouco se imiscuir em argumentação não submetida ao juízo de origem.

Tal como externei na decisão na qual indeferi o efeito suspensivo postulado pelo agravante,
de fato, ao apreciar o Tema 1234, o excelso STF concluiu que as demandas relativas a medicamentos não incorporados pelo SUS, mesmo com registro na ANVISA, devem observar rigorosos critérios de controle judicial, incluindo análise de evidências científicas robustas sobre segurança e eficácia, já que
“[...]não basta a simples alegação de necessidade do medicamento, mesmo que acompanhada de relatório médico, sendo necessária a demonstração de que a opinião do profissional encontra respaldo em evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados, revisão sistemática ou meta-análise.”

No caso em tela, todavia, restou devidamente ressaltado na decisão atacada que
“[...] a comprovação da imprescindibilidade do medicamento para a sua concessão, conforme Tema 106, ao meu ver, foi confirmada pelo laudo e documentos acostados em ID. 54807815, o qual narra que a parte requerente já fez procedimentos padronizados pelo SUS. Dessa forma, vejo como adequado o fornecimento do medicamento requerido, pela sua imprescindibilidade para o tratamento e controle da enfermidade da parte requerente.[...]”.

Além disso, a despeito da conclusão da Nota Técnica do NAT, ao menos em trato inicial, é possível aferir do mesmo documento a inexistência de medicamento que possa ser substituto do indicado pela médica pneumologista que assiste à agravada, consoante a seguinte passagem:
“Descrever as opções disponíveis no SUS e/ou Saúde Suplementar: O Ministério da Saúde não possui Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas (PCDT) para tratamento da fibrose pulmonar idiopática (FPI). Atualmente, os tratamentos disponíveis no SUS são antitussígenos, morfina, corticoterapia, oxigenoterapia, todos paliativos e transplante de pulmão,
não havendo nenhum substituto específico ao medicamento pleiteado nas listas de medicamentos do SUS
.”

Vale ainda realçar tal como já decidido no âmbito deste TJES que
“[...] O Laudo médico aliado ao formulário preenchido pelo médico que acompanha o agravado descreve de forma fundamentada o quadro e todas as informações a permitir, ao menos em âmbito da cognição sumária do agravo de instrumento, concluir pela necessidade dos fármacos e ineficiência daquele(s) fornecido(s) pelo SUS anteriormente utilizado(s), sendo desnecessário esgotar todos os medicamentos da lista do SUS antes de prescrever aquele que o médico entende ser mais apto ao tratamento.[...]”
(TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000841-13.2020.8.08.0000, Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data: 23/Jul/2020).

Some-se a isso que a hipossuficiência financeira da agravada também está demonstrada na origem, o fato de que o medicamento possui registro na ANVISA, assim como a utilização de diversos outros fármacos ou condutas terapêuticas sem sucesso, o que demonstra a plausibilidade do direito da agravada, somada a evidente urgência pela gravidade da patologia que a acomete com evidente risco de morte, nos termos do laudo médico apresentado.

Por derradeiro, consigno que comungo do entendimento de que a decisão judicial proferida em primeiro grau de jurisdição só deve ser reformada pelo órgão
ad quem
no caso de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, o que, como antes ressaltado, não é o caso.

A propósito,
“[...]a construção pretoriana conforta a liminar como ato judicial entregue ao livre convencimento e prudente discrição do juiz
,
só merecendo reparos quando revelador de flagrante ilegalidade ou abuso de poder ou teratológico.[...]” (STJ – REsp: 154894/PE – Min. Rel. Milton Luiz Pereira – 1ª Turma – 12/05/1998 – DJ: 29.06.1998).

Por tais razões,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 19.05.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Sessão de 19 a 26.05.2025

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.